Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-89.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQULIDADE. PROVA INSUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DOLO NÃO CONFIGURADO. PROMESSA GENÉRICA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição do réu quando a prova coligida aos autos é insuficiente para demonstração da presença do elemento subjetivo específico do tipo penal imputado.
2. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, da LCP) exige que a vítima seja perturbada por acinte ou motivo reprovável (dolo específico), circunstância que não restou demonstrada com segurança nos autos.
3. Não há que se falar em prática de crime de ameaça, quando a promessa de mal injusto e grave consiste em frase demasiadamente genérica e dissociada de outros elementos que permitam concluir com segurança a seriedade da declaração, notadamente quando proferida em contexto de briga por herança, como é a hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.